Tribunal: TJMT
Processo: 1001418-29.2020.8.11.0080
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1001418-29.2020.8.11.0080
APELANTE: YGOR SILVA GUIMARAES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME PARA O SEMIABERTO - IMPOSSIBIIDADE - PENA SUPERIOR A 04 E INFERIOR A 08 ANOS - APELANTE REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Não obstante o quantum da pena imposta ao condenado seja superior a 04 (quatro) anos, mas não excedente a 08 (oito) anos, impositivo a manutenção do regime inicial fechado porque o apelante é reincidente e a circunstância judicial dos antecedentes foi valorada em seu desfavor (ex vi art. art. 33, §2o, alínea b, e §3o, do Código Penal).
2. Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001418-29.2020.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[YGOR SILVA GUIMARAES - CPF: 057.056.591-05 (APELANTE), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OZEANE DE MORAIS SILVA - CPF: 003.898.522-52 (TERCEIRO INTERESSADO), TERLI SIXTA WINTER - CPF: 037.374.851-51 (VÍTIMA), KATIANE DE SOUSA LIMA (VÍTIMA), GUSTAVO ALVES DE MENEZES BORGES - CPF: 061.310.361-01 (VÍTIMA), SARA VITORIA DA SILVA GOMES VIEIRA (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA -
PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME PARA O SEMIABERTO -
IMPOSSIBIIDADE - PENA SUPERIOR A 04 E INFERIOR A 08 ANOS - APELANTE REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não obstante o
quantum
da pena imposta ao condenado seja superior a 04 (quatro) anos, mas não excedente a 08 (oito) anos, impositivo a manutenção do regime inicial fechado porque o apelante é reincidente e a circunstância judicial dos antecedentes foi valorada em seu desfavor (
ex vi
art. art. 33, §2o, alínea b, e §3o, do Código Penal).

2. Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de

Apelação Criminal
interposto pela defesa de
Ygor Silva Guimarães
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1001418-29.2020.8.11.0080, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, que o c
ondenou como incurso nas sanções do artigo 157,
caput
, do Código Penal,
à pena
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como o pagamento de 12 (doze) dias-multa.,
unitariamente arbitrados na mínima fração legal (id. 111570751).

Inconformada, a defesa pleiteia
a reforma da sentença para fins de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena,
do fechado para o semiaberto, com arrimo no art. 33, § 2o, b, do Código Penal (id. 111570762).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 111570766), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Rosana Marra, consoante entendimento assim ementado:

“
Recurso de apelação criminal – Crime de roubo – Irresignação defensiva 1. Fixação de regime mais brando para o cumprimento da pena. Impossibilidade – Apelante reincidente – Manutenção do regime fechado – Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso”
(id. 115935958)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que órgão acusatório ofertou denúncia contra
Ygor Silva
Guimarães
vulgo “Malta” ou “Jangadinha”, já qualificado nos autos,
pela suposta prática da conduta tipificada no artigo 157, §2o, inciso II (concurso de pessoas), e §2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), por duas vezes (FATOS I e III), e artigo 157, caput (FATO III), todos do Código Penal.

Conforme articulado na denúncia, no dia 19 de outubro de 2020, por volta das 5h, na Rua A10, Setor A, na cidade de Querência/MT, o acusado com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para eles, coisas alheias móveis consistentes em um veículo FIAT/ Strada, cor vermelha, placas PQE-8E60, um celular Iphone 8S, um outro celular de marca e modelo não precisados nos autos e uma mochila com objetos pessoais (roupas, perfume e etc.), todos pertencentes à Terli Sixta Winter.

Ainda conforme exordia, novamente, em 18 de novembro de 2020, por volta das 1h40, no bar Green House, situado na Rua F 17, Setor F, na mesma cidade, Ygor Silva, mediante grave ameaça, depois de anunciar o assalto à Sara Vitória da Silva Gomes Vieira, subtraiu para si a camionete FORD/Ranger, cor cinza, placa RBL-1G10, de Daniel Carvalho de Sousa (FATO II).

Outrossim, em 21 de novembro de 2020, por volta das 13h10, na residência situada na Avenida Norte, ao lado da Casa da Bênção, no Bairro Nova Querência, nesta cidade, o mesmo acusado, agindo em coautoria com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu, para si e para outrem, coisas alheias móveis consistentes em dois cordões de ouro, um pingente de coração, um pingente de crucifixo, seis anéis e uma aliança, avaliados em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), de Katiane de Sousa Lima e sua família (FATO III).

Por esses fatos, foi o suspeito foi condenado, nos termos da denúncia, após regularmente processada a ação penal, contexto em que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, tão somente quanto o regime de cumprimento de pena.

No entanto, melhor sorte não lhe assiste.

É cediço que para a fixação do regime prisional inicial, três fatores devem ser observados: a quantidade da pena imposta, as circunstâncias judiciais e também eventual reincidência.

O art. 33, §2o, “b” do Código Penal, dispõe que: “
O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto”.

Assim, caso o agente seja condenado a uma reprimenda superior a 04 (quatro) mas inferior a 08 (oito) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime semiaberto, desde que não seja reincidente e as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal assim recomendem (
ex vi
art. art. 33, §2o, alínea b, e §3o, do Código Penal).

In casu
, malgrado a pena final imposta tenha resultado em
quantum
inferior a 08 (oito) anos de reclusão - 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses -,
verifica-se que o recorrente é pessoa
reincidente em crimes contra patrimônio
, além de possuir maus antecedentes, vez que possui mais de uma condenação com o trânsito em julgado em seu desfavor, o que inviabiliza a aplicação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado.

Nesse sentido, verifica-se trecho da decisão impugnada:

“(...) Em relação aos antecedentes, verifico que o acusado registra maus antecedentes, eis que possui mais de uma condenação com trânsito em julgado em seu desfavor (v. autos de códigos 450367 e 441319) (...) Para cumprimento da reprimenda, fixo o regime inicial FECHADO, nos termos do artigo 33, § 2.o, alíena “b” e § 3.o, do Código Penal, eis que o acusado é reincidente em crimes contra o patrimônio, conforme se verifica pela folha atualizada de antecedentes criminais do acusado juntada aos autos, nos termos da Súmula 636 do STJ”
(id. 111570751).

Confirmando o entendimento, colaciono jurisprudência do c. STJ:

“(...) V - Mantida a pena no patamar estabelecido pelas instâncias ordinárias, ou seja, 5 anos de reclusão, e sendo o paciente portador de reincidência, não há se falar em fixação de regime prisional menos gravoso, pois o meio prisional fechado decorre da própria literalidade no art. 33, caput, § 2o, alínea "b", Código Penal (...)”.
(STJ. AgRg no HC 593.151/AC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 14/09/2020).

Em caso análogo, decidiu esta 3a Câmara Criminal/TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL E DEFENSIVA (...) VINDICADO O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – DESCABIMENTO – REGIME FECHADO AUTORIZADO DIANTE DA COMPROVADA REINCIDÊNCIA (...) 2.2. Em consonância com o disposto no art. 33, § 2o, alínea “b” e 3.o, do CP, é acertada a imposição do regime inicial fechado ao réu reincidente condenado a pena superior a 04 (quatro) anos (...)”
(N.U 1001516-31.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 03/09/2021).

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO - CONCURSO DE PESSOAS - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPERTINÊNCIA - PENA SUPERIOR A 4 ANOS - RÉUS REINCIDENTES - FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS - ART. 33, §2o “B” DO CP. VEDAÇÃO LEGAL - APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. Tratando-se de réus reincidentes, ainda que ostentem circunstâncias judiciais favoráveis, condenados à pena superior a 4 anos não excedente a 8, impõe-se a fixação de regime prisional mais gravoso, in casu, o fechado, pois, a presença da reincidência obsta a aplicação de regime mais brando (art. 33, §2o, “b”, do CP). Precedentes STJ (HC 604.483/SP).”
(N.U 0009623-57.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 03/03/2021).

Correta, portanto, a fixação do regime fechado, não havendo como dar guarida as alegações do apelante.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial
,

nego provimento

ao Recurso de Apelação Criminal interposto em benefício de Ygor Silva Guimarães, mantenho incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022